Tribunal: TJBA
Processo: 8067699-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067699-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELICE MARIA CHAVES COELHO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO CONCESSIVO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo da segurança, sob o fundamento de omissão do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as questões em debate: (a) suposta omissão em razão da ausência de apresentação do ato aposentador, impossibilitando o conhecimento sobre o alegado direito a paridade remuneratória; e (b) necessidade de sobrestamento do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1324 pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece a legislação processual civil vigente. 4. A documentação constante dos autos demonstra que a servidora ingressou no serviço público estadual em 18/05/1978, tendo cumprido, portanto, o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria com direito à paridade e à integralidade de vencimentos antes da entrada em vigor das regras restritivas impostas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 5. O cumprimento de tais requisitos garante a aplicação do art. 2º, § 5º, da Lei Federal 11.738/2008, afastando a alegação do ente estatal sobre a ausência de prova do direito reclamado. 6. O reconhecimento da repercussão geral da matéria atinente ao piso do magistério pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema 1324, não impõe a suspensão automática e imediata de todos os processos em trâmite no país. A paralisação dos feitos exige decisão expressa e fundamentada do relator na Corte Superior, o que não ocorreu no caso analisado. 7. Ressalta-se que o Relator do ARE 1.502.069/SP, provocado pelas partes, indeferiu expressamente o pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema n.º 1.324 da sistemática da repercussão geral, sendo o ato divulgado desde 10/06/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ___________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 40; Lei 11.738/2008, art. 2º, § 5º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.035, § 5º. Precedentes relevantes citados: Tema 1324 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambos os litigantes, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA